Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706597-40.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO PACIENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO em favor de RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio contra a vítima WENDERSON SILVA GUEDES. Narra o impetrante que o paciente realmente cometeu o crime de homicídio contra WENDERSON, mas o fez por legítima defesa (IP n. 0701335-91.2021.8.07.0006 em trâmite no Tribunal de Júri de Sobradinho). Afirma que o paciente foi erroneamente orientado a esperar o prazo do flagrante para se apresentar, razão pela qual, após o crime, foi para uma fazenda de um amigo próximo a São João da Aliança/GO, levando consigo a arma de fogo utilizada no crime de homicídio, devidamente registrada em seu nome. Salienta que, nesse intervalo, a família entrou em contato com o advogado impetrante, o qual orientou o paciente a retornar para o distrito da culpa para acompanhá-lo à delegacia. Ao retornar para o Distrito Federal, entretanto, o paciente foi abordado em uma blitz da Polícia Militar, sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, o que originou o IP 0700236.86.2021.8.07.0006. Aduz que, na audiência de custódia, em face do flagrante da arma de fogo, a autoridade judicial, verificando que havia em aberto um mandado de prisão temporária do paciente, ingnorou o flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e recapitulou a tipificação para homicídio, convertendo o flagrante em prisão preventiva. Diante disso, a defesa formulou pedido de liberdade provisória (revogação da prisão preventiva e também temporária, autuado sob o n. 0700381-45.2021.8.07.0006), mas o MM. Juiz Lucas Lima da Rocha, do Tribunal do Júri de Sobradinho, manteve a prisão temporária e não analisou o pleito de revogação da prisão preventiva, pois o NAC distribuiu o processo à Vara Criminal de Sobradinho. Nessa Vara, o processo foi autuado sob n. 07000562-46.2021.8.07.0006, onde o MM. Juiz declinou a competência para o Tribunal do Júri de Sobradinho. Salienta que, retornando o processo para o Tribunal do Júri de Sobradinho, outro magistrado, o Juiz Substituto Eduardo da Rocha Lee, corrigiu parcialmente a bagunça processual, relaxando a prisão preventiva decretada pela autoridade judicial do NAC e mantendo a prisão temporária. Assevera que a prisão temporária se estenderia até 11/2/2021, porém, em absoluto sigilo, mesmo tendo advogados nos autos, a Delegada de Polícia distribuiu, na surdina, o Pedido de Prisão Preventiva n. 0701340-16.2021.8.07.0006, que foi atendido por outro Magistrado Dr. Gustavo Fernandes Sales. Ressalta que, além disso, a má-fé foi tanta que o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0701340-16.2021.8.07.0006, esquecendo os autos principais, o IP 0701335- 91.2021.8.07.0006, no qual já havia advogado constituído, ao arrepio de todas as garantias constitucionais do Paciente e também do Advogado. Alega que apresentou pedido de reconsideração, mas o Dr. Eduardo da Rocha Lee indeferiu o pedido. Aponta que o NAC e a Delegada de Polícia promoveram uma bagunça processual, o que culminou no cerceamento de defesa do paciente, pois foram distribuídos vários inquéritos sobre o mesmo fato, utilizando-se de sigilo pra excluir a defesa e fazendo com que vários magistrados diferentes atuassem as escuras no processo violando também o juízo natural. Resume que existem 6 processos com 5 juízes diferentes dando decisões conflitantes sobre o mesmo fato em claro cerceamento de defesa e malferimento ao princípio do Juiz Natural, razão pela qual sustenta ser necessário anular todas as decisões, relaxando a prisão do paciente. Especificamente quanto à prisão preventiva, reputa ausentes os seus requisitos (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Afirma que o paciente não tentou se evadir e não há risco para a aplicação da lei penal, tendo em vista que: a) levou consigo a arma utilizada no crime justamente para apresentá-la na delegacia; b) o paciente nunca mentiu sobre os fatos; c) o paciente é trabalhador de comércio, empresário, e precisa de seu comércio para sobreviver, razão pela qual jamais se ausentaria do local; d) o paciente alega que agiu em legítima defesa e tem interesse em colaborar com a instrução. Aponta que não há nos autos qualquer elemento que comprove a intenção do requerente em destruir provas, coagir testemunhas ou realizar qualquer ação dessa natureza, ainda mais quando houve irrestrita colaboração espontânea do Requerente com as investigações, inclusive constituindo advogado na esfera policial. Salienta que o paciente é primário e de bons antecedente, não havendo se falar em prisão cautelar para garantia da ordem pública. Aduz que, diante de todas as circunstâncias do delito, ao admitirmos a pena prevista, a reprimenda da condenação seria mais branda que a segregação cautelar, de maneira que, caso ainda se entenda pela necessidade de algum ato acautelatório, seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Em liminar, requer: 1) o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, considerando os desacertos processuais que culminaram no cerceamento de defesa e no malferimento do princípio do juiz natural, tornando ilegal o decreto prisional; 2) não sendo este o entendimento, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, considerando também a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a atividade econômica exercida, evidenciando o direito a se defender em liberdade; 3) não sendo este o entendimento, a conversão da prisão preventiva em outra medida prevista no art. 319 do CPP. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. Consta dos autos que, no dia 11/01/2021, por volta de 21h20, na DF 345, Km 10, Planaltina/DF, RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, paciente, foi preso em flagrante por portar ilegalmente de uma pistola Taurus Calibre .380, devidamente carregada com 15 cartuchos intactos, a qual estava suja de sangue. Durante a abordagem, verificou-se a ocorrência de um homicídio ocorrido naquele dia, pela manhã, ocasião em que o requerente assumiu a autoria. Segundo consta, o paciente estava evadindo-se do distrito da culpa, ocasião em que fora abordado pelos policiais (Auto de Prisão em Flagrante n. 41/2021 – 13a DP – Ocorrência Policial n. 219/2021 – 13a DP). Por ocasião da audiência de custódia, em 13/1/2021, a autoridade judicial entendeu que a capitulação legal dada pelo Delegado de Polícia quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido melhor se amoldaria ao crime de homicídio e homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva. Importante registrar que, no dia 12/1/2021, já havia sido decretada a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, pra que fosse viabilizado o término das investigações do homicídio da vítima WENDERSON SILVA GUEDES (Pedido de Prisão Temporária n. 0700232-49.2021.8.07.0006). Após a decisão do NAC, a defesa apresentou o Pedido de Liberdade Provisória n. 0700381-45.2021.8.07.0006, no qual requereu a revogação das prisões preventiva e temporária do paciente. O MM. Juiz do Tribunal do Júri da Sobradinho, em 20/1/2021, manteve a prisão temporária, decretada no bojo dos autos no 0700232-49.2021.8.07.0006. Depois, com a remessa dos autos do Auto de Prisão em Flagrante da Vara Criminal de Sobradinho, que declinou da competência para o Tribunal do Júri, em 28/1/2021, o MM. Juiz singular determinou o relaxamento da prisão preventiva do paciente e manteve, contudo, a prisão temporária (Pedido de Liberdade Provisória 0700562-46.2021.8.07.0006) Antes do término no prazo da prisão temporária do paciente, a Autoridade Policial da 35a DP representou pela prisão preventiva do paciente (Pedido de Prisão Preventiva n. 0701340-16.2021.8.07.0006). Ouvido o Ministério Público, este ofereceu denúncia por homicídio em desfavor do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva. Nesse contexto, o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Sobradinho, em 9/2/2021, decretou a prisão preventiva do paciente e, em relação à denúncia, consignou: “a bem da regularidade do feito, retornem os autos ao Ministério Púbico para o aclaramento do pedido de fixação de indenização mínima, indicando a vítima (ou vítimas) a quem ele beneficia (haja vista o falecimento de Wenderson Silva Guedes), bem como a descrição dos danos sofridos. Também no intuito de velar pela regularidade do feito, determino que a nova peça acusatória seja apresentada diretamente nos autos do Inquérito Policial correlato IP 0701335-91.2021.8.07.0005. Apresentada a peça acusatória no IP correlato, proceda-se ao traslado das principais peças dos incidentes referentes aos mesmos fatos, arquivando-se em seguida”. Pois bem. No que tange ao pedido de nulidade de todas as decisões proferidas em desfavor do paciente, importa ressaltar que, no momento, a prisão preventiva do paciente está embasada em um único título: a decisão proferida em 9/2/2021 no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 0701340-16.2021.8.07.0006. A prisão preventiva do paciente decretada por ocasião da audiência de custódia já foi relaxada e a prisão temporária já teve o prazo encerrado em 12/2/2021. Logo, não há interesse processual e restam superados os argumentos da impetração que tinham por escopo a desconstituição da prisão temporária e da prisão preventiva decretada pela autoridade judicial do NAC. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, RAIMUNDO SANTANA DA SILVA foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio em face da vítima WENDERSON SILVA GUEDES, ocorrido em 11/01/2021, por volta das 10h30, no estabelecimento comercial denominado Kabeças Bar, situado no Condomínio Residencial Versales, Conjunto C, Lote 12, Sobradinho II, Brasília-DF. Segundo consta dos autos, em suma, o paciente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, causando a sua morte, após uma discussão acerca da conta de consumo no interior do bar da vítima. O MM. Juiz singular decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos: “A prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada aos investigados, conforme elementos de informação que instruem o presente incidente, os quais serviram de alicerce para o recebimento da denúncia apresentada nos autos presente incidente. Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se não apenas da gravidade concreta da conduta dos representados (que supostamente decidiram ceifar a vida da vítima, em local aberto ao público e em razão de uma discussão banal sobre o pagamento de uma conta de bar), mas também, da periculosidade do representado SILKY, evidenciada a partir da análise de sua folha da antecedentes penais (ID. 80101495), que, além registrar condenações pela prática de crimes de tentativa de furto, porte de arma de fogo (esta última por de sentença oriunda do TJMG) tem o nome vinculado a diversos procedimentos investigatórios e judiciais relacionados ao outros, tais como lesões corporais danos (ID.81006114 – dos autos do pedido de prisão temporária no 0700232-49.2021.8.07.0006). A prisão também se justifica na segurança da aplicação da lei penal, já que ambos os indiciados se evadiram do distrito da culpa logo após o crime, sendo o corréu RAIMUNDO preso em flagrante em Planaltina-DF (pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido) e o corréu SILKY, quando já estava no perímetro do estado de Minas Gerais – MG. Como se já não bastasse isso, não há notícia de que o representado SILKY não possui residência fixa, o que corrobora a necessidade de prisão. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade concreta da conduta do acusado, o qual demonstra não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, liberdade dele coloca em risco a ordem pública. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva do representado elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Em relação à alegação de que o paciente agiu em legítima defesa e que se apresentaria na delegacia, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador